Tribunal: TJSP
Processo: 2159390-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: - Juros e correção monetária - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Prevalência da coisa julgada - Acórdão mantido - Retratação indevida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2159390-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Devolução ao órgão julgador - Juros e correção monetária - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Prevalência da coisa julgada - Acórdão mantido - Retratação indevida.